Tribunal: TJDFT
Processo: 0748509-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748509-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS RECORRIDO: MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PROCESSO EM TRÂMITE EM OUTRO JUÍZO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. LICITUDE. ESTREITA COGNIÇÃO DA AÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO A MORADIA. DIREITO A PROPRIEDADE. PONDERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam. 2. Inicialmente, os agravantes não são mais proprietários do imóvel e a suas intimações extrajudiciais, por edital, são lícitas. O parágrafo sexto da cláusula décima oitava da escritura de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel é claro ao permitir a intimação extrajudicial por edital nas hipóteses de os devedores estarem em local incerto e não sabido ou não forem encontrados no imóvel para receber a intimação. 3. Desde o ano passado os agravantes, inadimplentes, já tinham ciência de que deveriam purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor da CEF. Contudo, passados mais de 6 meses até o leilão extrajudicial, ocorrido em julho de 2023, não o fizeram. 4. A decisão da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos 1060453-55.2023.4.01.3400) em nada aproveita aos agravantes. Aquele juízo federal consignou que a suspensão do leilão extrajudicial tinha por objetivo apenas viabilizar eventual conciliação. Porém, a conciliação restou impossível: o bem já havia sido alienado ao agravado quando foi proferida. Adicionalmente, houve decisão, em cognição sumária, pelo indeferimento da tutela de urgência de sustação do leilão do imóvel. 5. A presente ação de imissão na posse é de estreita cognição, e deve se ater às suas condições da ação, especialmente a propriedade imobiliária do autor, e o direito à posse do bem, que foram suficientemente comprovados. 6. Os direitos fundamentais decorrem da cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Nas relações interpessoais, existem situações - não raras - com tensão ou colidência de direitos ou valores constitucionais. Os direitos fundamentais convivem em permanente tensão e se limitam reciprocamente. Quando ocorre colisão entre direitos fundamentais é necessário realizar juízo de ponderação para, no caso concreto, com base na razoabilidade e proporcionalidade, verificar qual direito deve prevalecer, sem contudo esvaziar por completo o núcleo essencial do direito da outra parte. 7. O tema é, invariavelmente, de difícil solução: primeiro, para identificar conflitos ou tensão entre direitos fundamentais; segundo, para preservar o núcleo essencial dos direitos que, por estarem expressos por normas constitucionais, possuem a mesma hierarquia e força vinculante. Ao buscar concretizar a dignidade da pessoa humana nas relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico, de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos fundamentais também nas relações particulares, emprestando máximo efeito aos valores constitucionais (REsp 1365279 / SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 25/08/2015, DJe 29/09/2015, RDDP vol. 153). 8. No caso, porém, o direito à moradia não deve prevalecer em face do direito à propriedade e de seus atributos pelo agravado. Houve diversas tentativas frustradas de intimação no endereço onde residem acerca dos procedimentos relacionados à venda do imóvel. Houve ainda tempo suficiente para purgarem a mora antes do leilão extrajudicial (6 meses) e de se defenderem do ato, o que não ocorreu. Adicionalmente, as manifestações de ambas as partes corroboram a ocorrência da desocupação voluntária do imóvel. Não há necessidade de manutenção da moradia aos agravantes. 9. Com relação à interpretação dada à cláusula 18 do contrato, também não merece reforma. As notificações foram encaminhadas ao endereço dos agravantes, que alegam não terem conhecimento do curso do procedimento de leilão extrajudicial. Uma vez enviada a notificação ao endereço, é ônus do destinatário a comprovação do seu não recebimento. 10. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecimento e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26, §§3o e 4o, e 27, ambos da Lei 9.514/1997; 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil; 478, 479 e 480, todos do Código Civil, sob o argumento de que a intimação do fiduciante deve ser pessoal. Asseveram que somente é possível a intimação por edital, quando for constatado que o devedor fiduciante se encontra em lugar incerto e não sabido ou ficar provado que o devedor tenha procedido de forma maliciosa para não ser encontrado, o que não é a hipótese dos autos. Afirmam que a consolidação da propriedade por parte da credora fiduciária está eivada de vício insanável, bem como todos os negócios subsequentes relacionados com a aludida consolidação da propriedade, com cancelamento de todos os registros e averbações realizadas na matrícula do aludido imóvel. Suscitam a ocorrência de afronta direta dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aduzem que a nulidade absoluta pode ser arguida em qualquer fase do processo, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz. Acrescentam que a declaração de nulidade do negócio jurídico praticado em desconformidade com as prescrições legais produz efeitos ex tunc, retroagindo a nulidade. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 26, §§3o e 4o, e 27, ambos da Lei 9.514/1997; 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil; 478, 479 e 480, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Os agravantes alegam que “(...) Portanto, nada justifica o fato da Caixa Econômica Federal, tendo o endereço residencial dos Agravantes, não ter indicado ao Cartório do 4o Registro de Imóveis aquele endereço onde poderia, sem grandes dificuldades, efetuar a intimação pessoal dos Agravantes para fazer a purgação da mora no valor R$ 1.187,79 (um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), inclusive oportunizando a Agravante (Uracila Zoraide da Silva Marinho de Morais) a fazer a quitação de 78,69% (setenta e oito, virgula sessenta e nove por cento) do débito do imóvel, do saldo devedor do financiamento habitacional, conforme previsto na cláusula quinta da Escritura Pública de Compra e Venda (...)” – grifou-se Ocorre que o agravado, em impugnação ao pedido de efeito suspensivo (ID 53444609/12), demonstrou que o 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal tentou intimar os agravantes, por várias vezes, no imóvel onde residem, sem êxito, de modo que foi determinada a intimação por edital, conforme permitido expressamente no contrato. Tais documentos já bastam para refutar a pretensão dos agravantes. Além disso, também afirmaram que “(...) tomaram conhecimento que em 24/10/2022, 25/10/2022 e 26/10/2022 a Caixa Econômica Federal havia notificado os Agravantes, via edital publicado no Jornal Correio Brasiliense, para que pagassem a dívida de R$ 1.187,79 (um mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), vide Edital anexo (...)” e que foram intimados por terceira pessoa de que o imóvel seria leiloado (ID 53378624). Desde o ano passado os agravantes, inadimplentes, já tinham ciência de que deveriam purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor da CEF. Contudo, passados mais de 6 meses até o leilão extrajudicial, ocorrido em julho de 2023, não o fizeram. A pretensão de desconstituir a consolidação da propriedade em favor da CEF, tão somente por supostos vícios de intimação, objetiva tão somente o ganho de tempo para permanecerem no imóvel sem que pretendam pagar a dívida, o que não se pode admitir. Finalmente, a decisão da 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos 1060453-55.2023.4.01.3400) em nada aproveita aos agravantes. Aquele juízo federal consignou que a suspensão do leilão extrajudicial tinha por objetivo apenas viabilizar eventual conciliação. Porém, a conciliação restou impossível: o bem já havia sido alienado ao agravado quando foi proferida (ID 53444614). As questões relacionadas à regularidade das notificações extrajudiciais e a consolidação da propriedade em favor da CEF devem ser julgadas pela Justiça Federal. Contudo, até a presente data, houve decisão, em cognição sumária, pelo indeferimento da tutela de urgência de sustação do leilão do imóvel. ... A presente ação de imissão na posse é de estreita cognição; deve se ater às suas condições da ação, especialmente a propriedade imobiliária do autor, e o direito à posse do bem, que foram suficientemente comprovados. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do processo na origem em razão da ausência de probabilidade do direito dos agravantes. Diante desses argumentos, a decisão deve ser mantida ..... Houve diversas tentativas frustradas de intimação no endereço onde residem acerca dos procedimentos relacionados à venda do imóvel. Houve ainda tempo suficiente para purgarem a mora antes do leilão extrajudicial (6 meses) e de se defenderem do ato, o que não ocorreu. Adicionalmente, as manifestações de ambas as partes corroboram a ocorrência da desocupação voluntária do imóvel. Não há necessidade de manutenção da moradia aos agravantes. Ainda que o cumprimento da liminar e a desocupação não sejam suficientes para o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, os fatos indicam a prevalência do direito à propriedade, na hipótese. Com relação à interpretação dada à cláusula 18 do contrato, também não merece reforma. As notificações foram encaminhadas ao endereço dos agravantes, que alegam não terem conhecimento do curso do procedimento de leilão extrajudicial. Uma vez enviada a notificação ao endereço, é ônus do destinatário a comprovação do seu não recebimento. Independentemente, como já apresentado no tópico anterior, a questão deve ser debatida pela Justiça Federal que, em cognição sumária, indeferiu a tutela de urgência dos agravantes A decisão deve ser mantida. (ID 58212938). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023